Tribunal: TJDFT
Processo: 0713329-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória em que se pugna pela absolvição do crime de resistência por atipicidade da conduta, absolvição do crime de lesão corporal por ausência de provas e, subsidiariamente pela desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa.
2. Depreende-se dos autos que o Apelante se apresentava visivelmente alterado, provavelmente sob efeito de entorpecentes, se debatendo para evitar a revista, a ponto de engolir certa quantidade da droga que trazia consigo a fim de evitar a apreensão, opondo-se à abordagem, sendo necessário algemá-lo para contê-lo. A dinâmica narrada acerca da agressividade e do comportamento do réu é coerente para demonstrar a prática da resistência ativa pelo acusado, mormente em razão da mordida que lesionou o dedo da mão esquerda do policial, conforme corrobora o laudo de lesões corporais colacionado aos autos que atestou “Ferida contusa de 0,4 x 0,3 cm em 1o quirodáctilo esquerdo.” Ademais, verifica-se que a violência empregada pelo apelante somente não foi maior porque ele se encontrava algemado. Desse modo, demonstrado que o recorrente se opôs à execução de ato legal, no intuito de não ser conduzido e lesionou o policial, impõe-se a manutenção de sua condenação nas penas do artigo 329 do Código Penal.
3. Quanto ao crime de lesão corporal majorado, o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a condenação do Apelante, devendo ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 129, §12, do Código Penal, uma vez que a agressão perpetrada pelo denunciado foi direcionada a agente de segurança pública – policial militar –, que estava no exercício das suas funções, em patrulhamento ostensivo.
4. Recurso de apelação conhecido e improvido.